Tribunal: TJBA
Processo: 8038832-19.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038832-19.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SHEILA BARROS DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. DEMANDADA QUE JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE
87,1% DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO
A QUO
REVOGADA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À POSSE DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038832-19.2021.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
SHEILA BARROS DE SOUSA
e Agravada
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria
,
em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pel
as razões que integram o presente voto vencedor.